Tribunal: TJBA
Processo: 8027931-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027931-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DANILO CONCEICAO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
CHRISTIANE PIRES DO MONTE GOTLIB COSTA

AGRAVADO: MATHEUS AMORIM DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO VITOR RIBEIRO GUIMARAES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO IMOBILIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. IMISSÃO NA POSSE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. EFICÁCIA IMEDIATA DAS DECISÕES EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento que reconheceu o direito do arrematante à imissão na posse do imóvel, reformando parcialmente a decisão de primeiro grau apenas para adequar o prazo de desocupação

voluntária de 15 para 60 dias, nos termos do art. 30 da Lei nº 9.514/97, sob a alegação de omissão quanto ao termo inicial da contagem do referido prazo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não fixar expressamente o termo inicial do prazo de 60 dias para desocupação voluntária do imóvel objeto de imissão na posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem hipóteses de cabimento restritas, limitadas à obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A eficácia das decisões proferidas em sede de agravo de instrumento, especialmente aquelas que versam sobre tutela de urgência, é imediata, conforme dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado reconhece de forma clara e fundamentada o direito do arrematante à imissão na posse, com base na consolidação da propriedade fiduciária e na regular arrematação do imóvel.

A reforma promovida pelo acórdão limitou-se exclusivamente à adequação do prazo de desocupação, ampliando-o para 60 dias, em observância ao art. 30 da Lei nº 9.514/97, sem alterar a existência ou exigibilidade da obrigação.

O prazo previsto no art. 30 da Lei nº 9.514/97 possui natureza de direito material e deve ser contado em dias corridos, tendo como marco inicial a ciência da decisão judicial, que ocorre com a intimação regular dos advogados.

A exigência de trânsito em julgado para início da contagem do prazo é incompatível com a natureza urgente da tutela concedida e com a sistemática do agravo de instrumento, que não possui efeito suspensivo automático.

O recurso revela intento de rediscussão do mérito e de postergação do cumprimento da decisão, configurando caráter infringente incompatível com a via eleita.

Embora identificado possível intuito protelatório, a aplicação de multa por litigância de má-fé é afastada neste momento, por não ultrapassado o limite da razoabilidade no exercício do direito de recorrer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A decisão proferida em agravo de instrumento que concede ou mantém tutela de urgência possui eficácia imediata, independentemente de trânsito em julgado.

O p
razo de 60 dias para desocupação voluntária previsto no art. 30 da Lei nº 9.514/97 tem natureza de direito material e inicia-se com a ciência da decisão judicial.

Embargos de declaração não se prestam à

redisccussã
o
do mérito quando inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.019, I; Lei nº 9.514/1997, art. 30.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Embargos de Declaração nº 8027931-50.2025.8.05.0000
, em que são Embargantes
DANILO CONCEIÇÃO DA SILVA e DESSANE OLIVEIRA DA SILVA
e Embargado
MATHEUS AMORIM DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
REJEITAR
os embargos declaratórios, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA